Tribunal: STF
Processo: Rcl 2538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
Competência penal. Ato praticado quando do exercício do mandato e
sem relação com o mandato. Inaplicabilidade da Lei 10.628/02. Ato
praticado em decorrência do exercício do mandato e relativo a tal
exercício. Nessa última hipótese a competência do STF, por força da
lei, independe do acusado se encontrar, ou não, quando da denúncia,
no exercício do mandato. O critério para a competência está em que o
 ato tenha relação com o exercício do mandato parlamentar. Liminar
indeferida. AGR improvido